Tribunal: TJES
Processo: 5019788-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019788-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PAULA ALMEIDA DE CARVALHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA ORÇAMENTÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 889 E TEMA 1.075 DO STJ. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença (integrada por decisões em embargos de declaração) proferida no cumprimento de sentença n. 5029070-03.2023.8.08.0024, que reconheceu o direito da exequente, beneficiária de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo sobre o ciclo promocional de 2015 de servidores do TJES, e rejeitou a impugnação do ente público, determinando o prosseguimento da execução para pagamento de diferenças remuneratórias desde a impetração do writ até a efetiva implementação administrativa da promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o agravo deve ser conhecido, diante da alegada ofensa ao princípio da dialeticidade; (II) estabelecer se o acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial exigível para embasar cumprimento individual com efeitos financeiros retroativos à data da impetração, apesar da alegada condição suspensiva de disponibilidade orçamentária vinculada à LRF.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O recurso observa a dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida e busca sua reforma, ainda que repita argumentos já deduzidos em impugnação ao cumprimento de sentença, conforme orientação do STJ.

O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo determina, de modo expresso, o restabelecimento dos efeitos funcionais dos Atos n. 1.232/2015 e 1.233/2015 e fixa efeitos financeiros “a partir da impetração”, em conformidade com a Súmula 271 do STF, estabelecendo marco temporal objetivo (02-03-2016).

A determinação de efeitos financeiros desde a impetração confere certeza e exigibilidade ao título, viabilizando a execução individual com apuração do quantum por cálculos aritméticos, nos termos do Tema 889 do STJ.

A alegação de inexistência de condenação ao pagamento não prevalece quando o comando do acórdão coletivo explicita a produção de efeitos patrimoniais a partir da impetração, vinculando a Administração e limitando a execução ao período definido no próprio título.

A condição relacionada à disponibilidade financeira e à margem segura da LRF opera como postergação do pagamento, sem afastar o direito reconhecido em coisa julgada; a implementação administrativa das promoções em 2018 evidencia o reconhecimento da superação do óbice orçamentário pela própria Administração.

O Tema 1.075 do STJ afasta a recusa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que superados limites orçamentários, não sendo a LRF fundamento para negar os efeitos financeiros reconhecidos no título.

O pagamento pela via do precatório afasta risco de impacto imediato na folha corrente e não autoriza restringir retroatividade já definida no acórdão coletivo, preservando-se a autoridade da coisa julgada.

A jurisprudência do TJES em casos análogos reconhece que o mandado de segurança coletivo relativo à promoção de 2015 não se limita à obrigação de deflagrar o processo promocional, assegurando efeitos financeiros desde a impetração até a implementação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O agravo atende ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da decisão recorrida e revela intenção de reforma, ainda que reproduza argumentos anteriores.

O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título executivo judicial exigível e permite cumprimento individual, com efeitos financeiros fixados a partir da impetração (02/03/2016), nos termos da Súmula 271 do STF.

A condicionante de disponibilidade financeira e observância da LRF apenas posterga o adimplemento, não afastando o direito aos efeitos financeiros retroativos reconhecido na coisa julgada, sendo inaplicável como óbice absoluto à progressão funcional à luz do Tema 1.075 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 534 e seguintes; Súmula 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 889; STJ, Tema 1.075; TJES, Apelação Cível n. 5028206-62.2023.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 07-01-2025; TJES, Apelação/AI n. 5014182-04.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26-03-2024; TJES, Apelação Cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08-08-2024; STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17-12-2015; TJES, Apelação Cível n. 5028181-49.2023.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 10-03-2025; TJES, Agravo de Instrumento n. 5003328-14.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Aldary Nunes Júnior, j. 04-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5019788-76.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: PAULA ALMEIDA DE CARVALHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O E
stado do Espírito Santo
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável
sentença
de id 34539394
do processo originário
, integrada pela
s

decisões
de embargos de declaração id 52448158
e
id
55619699
(também do processo originário)
, proferida pel
a
meritíssim
a
Ju
íza
de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos do módulo de cumprimento de sentença registrado sob o n. 5029070-03.2023.8.08.0024, proposto contra ele por P
aula Almeida de Carvalho
, que
con
heceu “dos embargos de declaração interposto, DANDO-LHES PROVIMENTO para alterar a sentença ID nº 34539394, reconhecer o direito do Exequente e rejeitar a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo”.

De início, enfrento a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada pela agravada sob o argumento de que as razões recursais seriam mera reiteração das teses expendidas na impugnação ao cumprimento de sentença. Não obstante a similitude argumentativa, observo que o agravante logrou demonstrar seu inconformismo em relação aos fundamentos da decisão recorrida, buscando a reforma integral do
decisum
ao sustentar a inexistência de título executivo e a persistência de condição suspensiva orçamentária. Conforme orientação consolidada no colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição das razões de fato e de direito não obsta o conhecimento do recurso se delas se extrair a intenção de reformar a sentença, o que se verifica na espécie, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da exigibilidade do título executivo judicial formado no bojo do Mandado de Segurança Coletivo n. 0006008-38.2016.8.08.0000 e à viabilidade do pagamento de diferenças remuneratórias retroativas à data da impetração daquela ação mandamental. O Estado agravante sustenta que o acórdão coletivo estabeleceu apenas uma obrigação de fazer, a deflagração do processo promocional, e que quaisquer efeitos financeiros estariam condicionados à disponibilidade orçamentária apurada pela própria Administração, o que impediria a retroatividade pretendida. Alega, ainda, que a recuperação da saúde financeira do Judiciário somente ocorreu em 2018, data a partir da qual seriam devidos eventuais acréscimos, sem efeitos pretéritos.

Entretanto, uma análise detida do título judicial revela que a segurança foi concedida pelo egrégio Tribunal Pleno para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nn. 1.232/2015 e 1.233/2015, com a determinação expressa de que os efeitos financeiros deveriam contar “a partir da impetração”, em estrita observância à Súmula n. 271 do excelso Supremo Tribunal Federal. A impetração ocorreu em 02-03-2016, fixando-se ali o marco temporal para a produção de efeitos patrimoniais decorrentes da promoção funcional do ciclo de 2015. Portanto, a tese de inexistência de obrigação condenatória de pagar não prospera, uma vez que o comando judicial definiu com clareza a norma jurídica individualizada em favor dos servidores substituídos, permitindo a execução imediata após simples liquidação por cálculos aritméticos, conforme o Tema 889 do colendo STJ.

Quanto à alegada condição suspensiva vinculada à Lei de Responsabilidade Fiscal, é imperioso ressaltar que a própria Administração Judiciária reconheceu a implementação de tal condição ao efetivar as promoções em 2018, admitindo que os percentuais de gastos com pessoal estavam abaixo dos limites prudenciais. O fato de o Estado ter optado administrativamente por implementar os efeitos financeiros apenas a partir de setembro de 2018 não tem o condão de mitigar a força da coisa julgada formada no processo coletivo, que garantiu a retroatividade a 2016. Ademais, a tese fixada no Tema 1.075 do colendo STJ sepulta a discussão ao estabelecer que “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Nesse prisma, a suspensão de efeitos financeiros amparada na LRF atua apenas como uma postergação temporária da satisfação do crédito, e não como uma causa de extinção ou negação do direito subjetivo do servidor. Uma vez que o pagamento dos valores retroativos se dará pela via do precatório, inexiste risco de impacto imediato na folha de pagamento corrente ou violação à austeridade fiscal, permitindo que o ente público se organize financeiramente nos termos das normas de direito financeiro. O reconhecimento da agravada como beneficiária do título coletivo e a remessa dos autos à contadoria para apuração do
quantum debeatur
, respeitados os limites da impetração, são medidas que se impõem em respeito à segurança jurídica e à autoridade das decisões deste egrégio Tribunal.

Nesse sentido, colho precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXEQUENDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta por Fernando César Dente de Araújo e homologou o valor bruto apurado. A controvérsia envolve a execução de acórdão proferido em mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que determinou o restabelecimento dos efeitos funcionais de atos administrativos de promoção de servidores do Poder Judiciário, com efeitos financeiros a partir da impetração do mandado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as diferenças financeiras decorrentes das promoções devem ser pagas retroativamente desde a impetração do mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a suspensão do trâmite processual com base no Tema 1.169 do STJ, porquanto o título executivo judicial possui parâmetros suficientes para a apuração do valor devido, tornando desnecessária a prévia liquidação. O mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 reconhece o direito adquirido às promoções dos servidores do Poder Judiciário estadual, fixando os efeitos financeiros a partir da data da impetração, conforme entendimento expresso no acórdão e na Súmula nº 271 do STF. A exigibilidade dos pagamentos está condicionada à existência de disponibilidade financeira e ao respeito aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, porém, tal condição não afasta o direito aos efeitos financeiros retroativos a partir da impetração do mandado de segurança. O acórdão transitado em julgado restabeleceu os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, garantindo a promoção dos servidores e a correspondente repercussão financeira desde março de 2016 até agosto de 2018, quando as parcelas foram incorporadas aos vencimentos dos servidores. Diversos precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a interpretação de que os efeitos financeiros das promoções decorrentes do mandado de segurança coletivo têm início na data da impetração, não havendo espaço para nova discussão sobre a matéria em sede de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5028206-62.2023.8.08.0024; Relator: FABIO BRASIL NERY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 07-01-2025; Assunto: Pagamento)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. DECISÃO AGRAVÁVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ANULAÇÃO DO ATO DE INVALIDAÇÃO DAS PROMOÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) No mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, restou anulado o Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário Capixaba. 4) Conforme se extrai da parte dispositiva do acórdão de julgamento, embora o pagamento dos servidores tenha sido condicionado à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, isso não alterou a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar a data da impetração da ação mandamental coletiva, 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5014182-04.2023.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26-03-2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença coletiva constitui título executivo judicial em favor das partes ou substituídos processuais – sendo assente na jurisprudência do STF a possibilidade de que o interessado, favorecido pela sentença coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte autora, a execução individual desse mesmo julgado (STF - ARE: 925754 PR, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 17/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2016). 2. No caso dos autos, o direito autoral encontra lastro na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, cujo Acórdão foi expresso ao restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores com efeitos financeiros a contar da data da impetração do mandamus. 3. Pelo presente cumprimento de sentença, ora apelada pleiteia o recebimento de parcelas atrasadas e reajustadas de sua remuneração a partir da competência de março/2016, enquadrando-se, portanto, no período de produção de efeitos financeiros estabelecido pelo Acórdão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação cível n. 5027794-34.2023.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, 08-08-2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO RECONHECIDO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta por Edson Alves de Freitas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título judicial proposta em face do Estado do Espírito Santo, ao fundamento de inexistência de título hábil a embasar a pretensão executória, nos termos dos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e a existência de título executivo judicial, oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito dos servidores à promoção com efeitos financeiros a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual proposta pelo apelante; e (ii) definir se a sentença deve ser anulada para possibilitar a produção de provas sobre o montante devido. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 expressamente restabelece os efeitos funcionais dos Atos nº 1232/2015 e nº 1233/2015, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, constituindo, assim, título executivo judicial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.075) reconhece que o poder público não pode obstar a concessão dos efeitos financeiros da progressão funcional ao servidor que preenche os requisitos legais, ainda que haja restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal. A execução individual de sentença coletiva é admitida, desde que o exequente seja integrante da categoria beneficiada pela decisão transitada em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. A sentença deve ser anulada, uma vez que foi proferida sem oportunizar às partes a produção de provas acerca do montante devido, afastando-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto a embasar a execução individual, desde que o exequente integre a categoria beneficiada. O reconhecimento do direito à promoção funcional com efeitos financeiros desde a impetração vincula a Administração Pública, independentemente da limitação imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A extinção prematura do processo sem oportunizar a produção de provas sobre o montante devido impõe a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 803, I, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 925754, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2015; STJ, Tema Repetitivo 1.075; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016. (Apelação cível n. 5028181-49.2023.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 10-03-2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PROMOÇÃO SERVIDORES – TJES 2015 – EFEITOS FINANCEIROS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sob a Relatoria do e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, egrégio Tribunal Pleno, ao julgar o Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário (SINDIJUDICIÁRIO) apontando como autoridade coatora o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, concedeu parcialmente a segurança pleiteada “para tornar nulo o Ato nº 1.506/2015, restabelecendo os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. 2 - Malgrado as judiciosas alegações do Agravante, em atenta leitura da ementa do Acórdão objurgado, é possível notar que, ao contrário do que ocorreu nos julgamentos dos writs que tratavam das promoções dos anos posteriores, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000 (100160009526), em que se discute a promoção de 2015, não foi determinada apenas a deflagração do processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual. 3 - Não há violação à coisa julgada quando a decisão hostilizada determina o pagamento dos valores referentes à promoção de 2015 desde a impetração do Mandado de Segurança coletivo ocorrida em 02/03/2016, até o implemento da promoção na via administrativa, ocorrida em outubro de 2018. 4 - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 5003328-14.2024.8.08.0000, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Juiz de Direito convocado Aldary Nunes Júnior, Data do Julgamento: 04-09-2024)

Em todas essas hipóteses, reconheceu-se que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo conferiu direito subjetivo aos servidores substituídos à promoção funcional referente ao ciclo de 2015, com efeitos financeiros expressamente fixados a partir da data da impetração do
writ
(março de 2016), nos exatos termos da Súmula 271 do excelso Supremo Tribunal Federal, afastando-se, por conseguinte, qualquer necessidade de nova liquidação da obrigação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. decisão (ID 52448158) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 55619699, que, nos autos do
cumprimento individual d
a
sentença coletiva

nº
5029070-03.2023.8.08.0024
proposto por
Paula Almeida de Carvalho
, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente estatal executado que pretendia extinguir o processo executivo e reconheceu a exigibilidade do título judicial, determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para aferir os cálculos elaborados pela exequente do
quantum debeatur
no valor de R$ 50.212,22 (cinquenta mil, duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), correspondente aos efeitos financeiros entre março de 2016 (data do ajuizamento do
mandamus
coletivo) a agosto de 2018.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator,
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
,
votou pelo
des
provimento do
agravo

de instrumento interposto pelo
Estado,
a fim de manter a decisão objurgada, sustentando que as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) não poderiam obstar o pagamento de direito subjetivo reconhecido judicialmente a servidor público, em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des.
Robson Luiz Albanez
.

Com a devida e máxima vênia ao preclaro Relator,
ouso divergir de seu judicioso voto para inaugurar a presente divergência
, no sentido de
conhecer e dar provimento ao recurso
de agravo de instrumento
interposto pelo ente estatal executado para acolher a impugnação e extinguir o cumprimento de sentença individual.

Depreende-se dos autos que a exequente, ora agravada, é servidora efetiva do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo efetivo de Analista Judiciário PJ.3 (ID 30907750) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça, após implementar a promoção dos servidores em relação ao processo referente ao ciclo 2015 e determinar o seu pagamento retroativo a 1º/07/2015 (Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015), entendeu prudente invalidar os referidos atos administrativos por meio do Ato nº 1506/2015, como política de austeridade econômica e para evitar a necessidade de exoneração de servidores em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, diante da superação dos limites de despesa com pessoal.

Diante deste cenário, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício
“
para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
sendo esta a sentença coletiva que
a
servidor
a

agravada
pretende executar individualmente.

Muito embora
a
servidor
a

agravada
tenha apresentado a
desistência de seguir no bojo da execução coletiva daquele julgado (ID 30907751), o que, em tese, a permitiria formular o cumprimento individual daquele sentença, o atento exame do caderno processual revela a
impossibilidade de se aferir a exigibilidade do mencionado título executivo judicial coletivo
para cobrança dos valores atrasados que lhe foram reconhecidos por ocasião da promoção de servidores do ano de 2015, a teor do Ato Normativo n° 1232/2015.

O cerne da controvérsia não reside na existência do direito à promoção em si, mas na verificação de uma condição suspensiva expressamente consignada no título executivo judicial para o pagamento dos efeitos financeiros retroativos.

É verdade que, na hipótese em questão, que envolve a promoção de 2015, o acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, ao contrário de outros impetrados posteriormente pela entidade sindical envolvendo processos de promoções futuros dos substituídos, não determinou que fosse iniciado aquele processo de progressão na carreira dos servidores do PJES, mas restabeleceu os efeitos dos atos administrativos que já tinham autorizado a progressão dos servidores, com observância dos padrões que alcançaram após terem seus títulos examinados pelo órgão competente, e, por isso, expressamente ordenou que os efeitos financeiros decorrentes do reconhecimento desta ilegalidade (revogação dos atos) seriam a partir da impetração daquele
writ
, mas
condicionado o efetivo pagamento

“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 somente será exigível do Estado agravante com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal, nos termos do
art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu
a
exequente
agravada
, tornando inviável o processamento do feito executivo, que
deveria ter sido
extinto pel
o
julgador monocrátic
o
com base no
s
art
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do
decisum
.

Portanto, a exigibilidade da obrigação de pagar não é pura e simples; ela foi submetida pelo próprio órgão julgador a uma condição suspensiva. Não se trata, com o devido respeito ao entendimento divergente, de opor genericamente a Lei de Responsabilidade Fiscal a um direito subjetivo já constituído de forma incondicional. Trata-se, ao revés, de observar um requisito de exequibilidade que integra o próprio título judicial.

É verdade que, de acordo com o disposto no art. 515, inciso I, c/c art. 783, ambos do Código de Processo Civil
1
, e no Tema Repetitivo nº 889 do Superior Tribunal de Justiça
2
, o acórdão lavrado nos autos do mandado de segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 deve ser considerado título executivo judicial revestido dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. Todavia, os limites objetivos da coisa julgada, restringem os atributos do referido título executivo judicial exclusivamente à obrigação de pagar imposta ao Chefe do Poder Judiciário os efeitos financeiros da progressão na carreira dos servidores do PJES relativos ao ano de 2015, caso sejam apresentados
“cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu a servidora apelada nesta demanda.

Em que pese a agravada, na condição de servidora substituída pelo ente sindical naquele processo coletivo, possua legitimidade
ad causam
para a propositura da presente execução individual (art. 22 da Lei Federal n° 12.016/2009),
o seu interesse de agir estaria
circunscrito
aos limites da coisa julgada formada naquele
decisum
, ou seja, exigir do Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça que
implementasse os efeitos financeiros da progressão na carreira obtida no processo de promoção de 2015
, caso o Chefe do Poder Judiciário não cumprisse voluntariamente a ordem exarada no
mandamus
coletivo a partir da comprovação que a despesa gerada com o pagamento de todos os servidores beneficiados com aquela progressão não implicasse extrapolação dos limites de despesa com pessoa previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, o que, até prova em contrário, não ocorreu.

Não se nega a possibilidade que a exequente agravada obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado agravante não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pela recorrida.

Não desconheço que a servidora agravada demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no título executivo judicial coletivo, o qual exige para possibilitar a sua exigibilidade a demonstração que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2015 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando o cumprimento de sentença individual.

No escopo de afastar qualquer dúvida a este respeito, transcrevo trecho da decisão proferida pelo então Exmo. Des. Presidente deste egrégio Sodalício no qual explicita expressamente que existe dotação financeira para atendimento da ordem exarada no MS Coletivo prospectivamente a partir de outubro de 2018, vejamos:

(...) A condicionante para a realização do efetivo pagamento estabelecida no referido decisum guarda consonância com a “existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.” Devendo ser entendida tal “margem segura”, para fins de atendimento à referida Lei, como sendo aquela situada “em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da LRF” e, desde que precedida da realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, restando atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado. Com efeito, nos termos do Parecer de fls. 700/709, vê-se que tal condicionante foi integralmente atendida, mesmo se considerarmos apenas o momento atual (setembro/18) ou se forem considerados os próximos doze meses (setembro/18 a agosto/19), não havendo quaisquer impeditivos para que sejam implementados os efeitos financeiros (e não só funcionais) do Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário relativo ao ano de 2015. Em relação ao momento atual (setembro/18), o Parecer Técnico é enfático ao afirmar que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos).” Desta forma, estariam respeitados os dispositivos legais e a “margem segura” estabelecida no v. acórdão suso transcrito (...).

É possível extrair da referida decisão do Chefe do Poder Judiciário capixaba que não se pode inferir que haveria capacidade orçamentária para contemplar os créditos devidos antes de 2018, porquanto o relatório apresentado à administração do egrégio Tribunal conferiu a disponibilidade naquele momento e de forma prospectiva, de forma que o fundamento da autorização para implementação da segurança concedida não contempla expressamente o período anterior, apenas assegurou à administração que a condição imposta no título estava satisfeita a partir daquele momento.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre março de 2016 (impetração do MS Coletivo) e outubro de 2018, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2015 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
3
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
000608-38.2016.8.08.0000
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2015 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pela servidora agravada,
descortinando
a necessidade de reformar a
decisão
objurgada, a fim de extinguir o processo executivo individual por ausência de exigibilidade do título executivo judicial
, na forma dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC/2015.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2015, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta egrégia Corte de Justiça, filio-me ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no título executivo judicial obsta a execução individual do acórdão coletivo lavrado no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, corrente esta que tem sido agasalhada por parcela dos eminentes integrantes desta egrégia Corte de Justiça, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, homologou os valores apresentados pela parte exequente, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e extinguiu a fase de cumprimento, nos termos do art. 925 do CPC. 2. O acórdão exequendo reconheceu o direito à promoção funcional dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do mandado de segurança, condicionando, todavia, o efetivo pagamento à comprovação de disponibilidade financeira e de margem segura, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser mantida por presumida a exigibilidade do título executivo judicial; e (ii) saber se a ausência de comprovação, pela parte exequente, das condições estabelecidas no acórdão coletivo exequendo, especialmente quanto à margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, impede o prosseguimento da execução individual. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 condicionou expressamente o pagamento das diferenças remuneratórias à existência de disponibilidade financeira e à margem segura, definida como inferior a 95% do limite legal de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, II, "b", da Lei Complementar nº 101/2000. 5. A tese fixada pelo STF na ADI nº 5606 validou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais previstas na Lei Estadual nº 10.470/2015, reforçando a legitimidade das condicionantes previstas na decisão judicial exequenda. 6. Não havendo comprovação de que a administração judiciária atestou a existência de disponibilidade financeira e margem segura no período abrangido pelo cumprimento de sentença, inviável a exigibilidade do crédito e, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo. 7. A ausência de demonstração da condição imposta no título judicial atrai a incidência dos arts. 798, I, "c", e 485, IV, do CPC, impondo-se a extinção do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para sua exigibilidade depende da comprovação, pelo exequente, de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo.
2. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000.
(AC nº 5028331-30.20238.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DJ 21/07/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E À MARGEM SEGURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000, homologou os valores apresentados pela parte exequente, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios e extinguiu a fase de cumprimento, nos termos do art. 925 do CPC. 2. O acórdão exequendo reconheceu o direito à promoção funcional dos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do mandado de segurança, condicionando, todavia, o efetivo pagamento à comprovação de disponibilidade financeira e de margem segura, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença deve ser mantida por presumida a exigibilidade do título executivo judicial; e (ii) saber se a ausência de comprovação, pela parte exequente, das condições estabelecidas no acórdão coletivo exequendo, especialmente quanto à margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal, impede o prosseguimento da execução individual. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 condicionou expressamente o pagamento das diferenças remuneratórias à existência de disponibilidade financeira e à margem segura, definida como inferior a 95% do limite legal de despesa com pessoal, nos termos do art. 20, II, "b", da Lei Complementar nº 101/2000. 5. A tese fixada pelo STF na ADI nº 5606 validou a suspensão dos efeitos financeiros das promoções funcionais previstas na Lei Estadual nº 10.470/2015, reforçando a legitimidade das condicionantes previstas na decisão judicial exequenda. 6. Não havendo comprovação de que a administração judiciária atestou a existência de disponibilidade financeira e margem segura no período abrangido pelo cumprimento de sentença, inviável a exigibilidade do crédito e, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo. 7. A ausência de demonstração da condição imposta no título judicial atrai a incidência dos arts. 798, I, "c", e 485, IV, do CPC, impondo-se a extinção do processo executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A execução de título judicial que estabelece condicionantes específicas para sua exigibilidade depende da comprovação, pelo exequente, de que tais condições foram cumpridas, sob pena de inviabilidade do processo executivo. 2. O cumprimento das condicionantes de disponibilidade financeira e margem segura inferior a 95% do limite de despesa com pessoal é requisito indispensável para a exigibilidade do título executivo oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000). PROMOÇÃO DE SERVIDORES. PAGAMENTO RETROATIVO CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. PRESSUPOSTO DE EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADO PELA PARTE EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. O Tema STJ nº 1169 trata do cumprimento de sentença genérica, ao passo que o crédito decorrente da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 deriva de simples cálculo aritmético, podendo ser obtido pela diferença entre a remuneração devida e a remuneração efetivamente percebida pela servidora. Desnecessária, portanto, a suspensão do feito.
2. O acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 condicionou expressamente o efetivo pagamento dos valores retroativos “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”. A demonstração do implemento dessa condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) constitui pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual, incumbindo à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita. 3. A ausência de prova robusta nos autos acerca do implemento da referida condição imposta no título executivo judicial (disponibilidade financeira e orçamentária do Poder Judiciário para arcar com o passivo) torna a obrigação, embora existente, inexigível no momento, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.
A mera homologação de cálculos pela contadoria judicial e a ausência de impugnação específica do quantum pelo Estado não suprem a necessidade de demonstração do preenchimento da condição de exequibilidade estabelecida na coisa julgada. 4. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 803, III, c/c art. 485, IV ou VI, do Código de Processo Civil. (AC nº 5013702-87.2023.8.08.0012, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª C. Cível, DJ 19/05/2025, TJES).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL/DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO. SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. PROMOÇÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A apelada ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos. 2. A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.
3. Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a “prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024). 4. Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. (...). 6. Recurso conhecido e provido. (AC nº 5029082-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DJ 18/10/2024, TJES).

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Portanto, renovando vênia aos eminentes Desembargadores Dair José Bregunce de Oliveira e Robson Luiz Albanez,
inauguro divergência
a fim de conhecer do recurso de agravo de instrumento e a ele dar provimento para reformar a decisão objurgada e, com isso, acolher a impugnação formulada pelo ente estatal executado a fim de extinguir o processo de cumprimento de sentença individual proposto pela servidora agravada, ante a inexigibilidade do título executivo judicial em relação ao período compreendido entre a data da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e o mês anterior àquele no qual foram implementados administrativamente os efeitos financeiros do processo promocional em questão (março/2016 a agosto/2018), nos termos dos a
rt
s
. 485, inciso IV,
e
525, § 1º, inciso III,
do CPC,
invertendo-se, consequentemente, os ônus sucumbenciais,
de forma a condenar a recorrida a efetuar o pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
na forma, inclusive, do que já havia sido determinado na primeira decisão proferida pela magistrada
a quo
(ID 34539394).

É como voto.

1
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2
Tema Repetitivo nº 889 do STJ – A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.

3
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.